Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que o paciente estava, supostamente, traficando drogas em associação com sua esposa em seu domicílio e a outros vinculados a pessoas de sua confiança.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal outras condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração suprimida.
3. Por ocasião de cumprimento de mandados de busca e apreensão, deferidos pelo Juízo de origem houve a apreensão de entorpecentes (cerca de 52,40 gramas de crack e 0,53 gramas de maconha), os quais o paciente em conjunto com outros indiciados tinham em depósito, além de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie e diversos celulares.
4. O Relatório Final da investigação descreve a atuação conjunta dos indivíduos a fim de esconder as drogas, bem como procedimentos defensivos para evitar a atuação policial, havendo até mesmo envolvimento de menores na atividade de traficância, tudo em consonância com as denúncias anônimas.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.